Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, §3o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, homologando os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e condenando os exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os cálculos apresentados pelos exequentes devem ser homologados em detrimento dos cálculos apresentados pelo ente público, que incluíam as fichas financeiras; (ii) a responsabilidade pela ausência de documentos para apuração dos créditos dos exequentes; (iii) o cabimento dos honorários sucumbenciais e, em caso positivo, se eles podem ser fixados por equidade em razão do alegado distinguish em relação ao Tema 1.076 do STJ.
III. Razões de decidir:
3. As fichas financeiras dos exequentes já foram apresentadas pelo Distrito Federal no cumprimento coletivo de sentença, afastando a alegação de aceitação tácita dos valores apresentados pelos exequentes.
3.2. Não se verifica distinção relevante capaz de afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, que afasta a fixação de honorários por equidade, quando o valor da causa não é irrisório ou inestimável.
3.3. A planilha de cálculo do Distrito Federal aplicou corretamente o IPCA-E até 08.12.2021 e a Taxa Selic a partir de 09.12.2021, afastando o interesse recursal nesse ponto.
IV. Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “O exequente tem o ônus de apresentar os documentos necessários à aferição da planilha de cálculo que inicia a execução"
2. “Honorários sucumbenciais devem observar os percentuais previstos no CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade fora das hipóteses previstas no art. 85, §8o do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 85, §3o, 523 e 524.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STF, Tema 810.